Tribunal: TJSP
Processo: 1075267-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de protesto cumulada com indenização por danos morais. Protesto de crédito decorrente de contrato de locação. Impossibilidade. Inconstitucionalidade do art. 1o, inc. II da Lei Estadual 13.160/08, conforme decisão do Órgão Especial deste Tribunal. Protesto cancelado. Débito incontroverso. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.